Tribunal: TJES
Processo: 5007358-31.2026.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007358-31.2026.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYQUE JUNIO MENDES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007358-31.2026.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYQUE JUNIO MENDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. CONSUNÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. DOSIMETRIA DA PENA
. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. FRAÇÃO DA TENTATIVA E ATENUANTE
. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença decorrente do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 18 anos de reclusão, em concurso material, pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo torpe, perigo comum e emboscada) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. A denúncia narra que o acusado efetuou disparos contra a vítima nas proximidades de uma quadra poliesportiva escolar, motivado por suspeita de furto de uma bicicleta e mediante emboscada disfarçada de transação de entorpecentes
. O recorrente pugna pela aplicação da consunção quanto ao porte de arma, redução da pena-base do crime contra a vida, aplicação da fração de
1/6
para a atenuante da menoridade relativa e incidência do redutor máximo ou intermediário pela tentativa
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio tentado sob a égide do princípio da consunção, malgrado o Conselho de Sentença tenha reconhecido expressamente a autonomia das condutas
;

(ii) verificar se o cometimento do crime nas imediações de estabelecimento escolar, em via pública e em horário diurno justifica a exasperação da pena-base do homicídio pelas circunstâncias do crime e se o aumento de 9 anos foi proporcional
;

(iii) avaliar o acerto do patamar de redução da menoridade relativa em face do critério jurisprudencial de
1/6
e sua compensação com a agravante do motivo torpe
; e

(iv) determinar se a manutenção da fração redutora da tentativa em
1/3
encontra-se motivada e adequada ao
iter criminis
percorrido pelo agente
.

III. Razões de decidir

Inaplicabilidade da consunção:
O Conselho de Sentença assentou, de forma soberana em resposta aos quesitos formulados, que o delito de porte de arma de fogo foi praticado de modo fático e autônomo em relação ao homicídio
. A soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, “c”, da CF) obsta a reforma da conclusão dos jurados quando amparada em elementos do processo
.

Redimensionamento da pena-base:
A execução de disparos de arma de fogo em via pública, adjacente a uma quadra poliesportiva de escola e em horário de movimentação constitui fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do crime
. Contudo, o incremento de 9 anos para uma única circunstância judicial mostra-se excessivo e desproporcional, ensejando a redução da pena-base para 16 anos
.

Segunda fase da dosimetria:
A menoridade relativa qualifica-se como atenuante estável cuja fração paradigma de redução é de
1/6
, operando-se a compensação proporcional com a agravante de motivo torpe diante de idêntica natureza jurídica
. Mantém-se o incremento de
1/6
referente à agravante remanescente do perigo comum
.

Manutenção do redutor da tentativa:
O patamar de redução pela tentativa regula-se pela proximidade do resultado morte
. Tendo o agente percorrido de forma exaustiva o caminho executório com o esgotamento dos disparos disponíveis, a escolha da fração mínima de
1/3
revela-se juridicamente idônea e compatível com a gravidade da conduta
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
para redimensionar a pena definitiva do crime de homicídio tentado e, por via de consequência, readequar a sanção unificada do concurso material para o montante final de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a prisão preventiva
.

Tese de julgamento:
“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o reconhecimento da consunção em sede de apelação quando o corpo de jurados reconhece expressamente a autonomia do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo
. 2. O disparo de arma de fogo em via pública ao lado de estabelecimento escolar e em horário diurno é fundamento apto a negativar as circunstâncias do crime, mas a exasperação da pena-base deve guardar estrita proporcionalidade com o número de vetores desfavoráveis
. 3. Diante do esgotamento dos atos de execução com a deflagração de múltiplos tiros contra a vítima, é legítima a fixação do redutor da tentativa no patamar mínimo de
1/3
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c", e XLVI
; CP, arts. 14, II, 59, 61, II, "a" e "d", 65, I, and 69
; Lei nº 10.826/2003, art. 14
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007358-31.2026.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYQUE JUNIO MENDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Kayque Junio Mendes Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Presidente do Tribunal do Júri, que, em consonância com a deliberação soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
.

A sanção definitiva restou fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a segregação cautelar do réu para a garantia da ordem pública e determinando-se a imediata execução provisória da pena.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2022, na Rua Henrique Alves Paixão, s/n, Linhares/ES, o acusado, imbuído de
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Raulino Matias Felisardo, a qual foi atraída ao local mediante emboscada (falso pretexto de recebimento de entorpecentes). O crime teria sido cometido por motivo torpe, em virtude da suspeita de que o ofendido havia subtraído uma bicicleta pertencente ao réu, e em meio que resultou perigo comum, visto que perpetrado em via pública e nas proximidades da quadra poliesportiva da Escola Pedro Balbino, por volta das 12h07min. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que a vítima conseguiu empreender fuga e receber pronto atendimento médico. Consta, outrossim, que o apelante portava a referida arma de fogo em contexto fático autônomo e sem autorização legal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a reforma integral do processo dosimétrico e do concurso de crimes. Em síntese, sustenta:

Primeira Fase:
O afastamento da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que a prática do delito em via pública e em período diurno constitui elemento neutro e inerente ao tipo penal. Subsidiariamente, aponta a desproporcionalidade do aumento de 9 (nove) anos operado na pena-base, requerendo a aplicação das frações paradigmáticas de
1/6
ou
1/8
.

Segunda Fase:
A readequação do
quantum
de redução decorrente da atenuante da menoridade relativa, aduzindo que a redução de 3 (três) anos fixada na sentença corresponde à fração aproximada de
1/7
, devendo ser reajustada para a fração padrão de
1/6
em estrita observância à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Terceira Fase:
A majoração da fração de diminuição decorrente da tentativa para o grau máximo de
2/3
ou intermediário de
1/2
, asseverando que o
iter criminis
ficou distante da consumação, na medida em que o laudo médico atestou que as lesões sofridas pela vítima foram superficiais e não geraram perigo de vida.

Concurso de Crimes:
A aplicação do princípio da consunção para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja inteiramente absorvido pelo crime de homicídio qualificado tentado, sob a alegação de que o armamento funcionou estritamente como crime-meio para a infração principal.

No que concerne ao pleito de incidência do princípio da consunção para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pela tentativa de homicídio qualificado, verifica-se que a pretensão não comporta acolhimento
. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos é garantia constitucional esculpida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, o que impede a alteração da conclusão fática alcançada pelos jurados quando amparada em uma das vertentes de prova dos autos
. Na hipótese verticalizada, o Conselho de Sentença, ao ser submetido ao questionário oficial na segunda série de quesitos, respondeu de forma afirmativa que o réu portava, transportava e mantinha sob sua guarda a arma de fogo de uso permitido de forma autônoma e independente do crime contra a vida. Havendo suporte indiciário e testemunhal de que a disponibilidade do armamento preexistia ao momento dos disparos, a manutenção da condenação em concurso material é medida que se impõe, sob pena de indevida incursão na competência do Tribunal Popular.

Passando à análise do processo dosimétrico da tentativa de homicídio qualificado, a defesa se insurge contra a fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, apontando a inidoneidade da valoração negativa do vetor
circunstâncias do crime
e a desproporcionalidade do aumento de 9 (nove) anos. Compulsando a fundamentação da sentença, constata-se que o magistrado
justificou o desvalor da referida vetorial
com base em dados empíricos precisos: o crime foi praticado
por volta das 12h07min, em via pública e nas imediações da quadra poliesportiva da Escola Pedro Balbino
. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, a execução de atos executórios violentos em local público de intensa movimentação de pessoas e
próximo a estabelecimento de ensino
revela maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o agente demonstra audácia e expõe a comunidade e terceiros inocentes a riscos de danos colaterais.

No tocante ao
quantum
de exasperação na primeira fase, cumpre registrar que o princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CF) confere ao julgador discricionariedade vinculada, não estando adstrito a critérios estritamente aritméticos de
1/6
ou
1/8
se as especificidades do caso demonstrarem a necessidade de resposta penal mais severa. No caso em exame, a gravidade concreta da conduta, consistente em efetuar disparos de arma de fogo na saída de um ambiente escolar em horário de circulação de alunos, justifica um incremento superior aos parâmetros ordinários. Contudo, considerando que apenas as
circunstâncias do crime
foram desfavoravelmente valoradas, o aumento de 9 (nove) anos, correspondente a
3/4
do mínimo legal cominado, revela-se excessivo. Sopesando a necessária proporcionalidade, redimensiona-se a pena-base para o patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena em 3 (três) anos, quantum inferior à fração jurisprudencial de
1/6
. Conquanto as frações sugeridas pelos Tribunais Superiores não possuam caráter cogente absoluto, o afastamento da fração paradigmática exige fundamentação idônea baseada nas peculiaridades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o réu possuía
19 anos na data do fato (nascido em 13/01/2003)
e que sua imaturidade etária influenciou diretamente a mecânica do crime, o qual foi desencadeado por um impulso emocional desproporcional decorrente da falsa suspeita de subtração de uma bicicleta. Inexistindo na sentença motivação explícita para restringir o alcance da referida atenuante, aplica-se a fração de
1/6
(um sexto) sobre a pena-base ora reajustada e a compenso com a agravante de motivo torpe, em razão de ostentarem a mesma natureza (AgRg no AREsp n. 3.175.346/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

Para além disso, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d” (perigo comum) do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença e legitimamente deslocada para a segunda fase, visto que a emboscada (alínea "c") operou como qualificadora do tipo. Diante da acentuada reprovabilidade, aplica-se o incremento de
1/6
para o vetor, perfazendo um aumento de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses. Desse modo, o balanço entre a menoridade relativa e as duas agravantes resulta em acréscimo líquido na pena intermediária, a qual fica estabelecida em
18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

Na terceira fase do cálculo, o inconformismo defensivo volta-se contra a aplicação da fração mínima de diminuição de
1/3
(um terço) decorrente da tentativa. O critério para a modulação do redutor previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal orienta-se de forma inversamente proporcional ao caminho percorrido pelo agente: quanto mais o ato aproxima-se da consumação do resultado morte, menor será a redução. No caso em tela, considerando o
iter criminis
percorrido, mantenho a fração de 1/3 fixada em sentença, fixando a pena definitiva em
12 (doze) anos 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Mantida a sanção do crime de porte ilegal de arma de fogo no mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa — ante o óbice de redução abaixo do piso na segunda fase (Súmula 231 do STJ) —, aplica-se a regra do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal). Procedendo-se ao somatório das penas, fixa-se a reprimenda definitiva em
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, além dos 10 (dez) dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fica mantida a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, diante do montante punitivo estabilizado.

Ante o exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Kayque Junio Mendes Silva, unicamente para redimensionar a reprimenda penal nos termos e frações acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
.